Tribunal: TJBA
Processo: 0367310-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0367310-15.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR EMBARGANTE/APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA Advogado(s): JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, PRISCILA FERREIRA LAGO KALIL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO LEGAL. CONTRADIÇÃO SANADA. TEMA 1255 DO STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por INDIANA VEÍCULOS LTDA e pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo, diante do descumprimento do percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC. O Município, por sua vez, alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1255 do STF, que admite apreciação equitativa em situações excepcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal ofende o art. 85, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1255 do STF é aplicável ao caso concreto para autorizar apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 3º, do CPC impõe a observância de faixas percentuais mínimas e máximas para fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, sendo vedada a fixação abaixo do limite mínimo legal, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, não configuradas no caso concreto. A fixação dos honorários em 3% sobre o valor da condenação, cujo montante se encontra entre 200 e 2.000 salários mínimos, contraria o inciso II do art. 85, § 3º, que estabelece percentual mínimo de 8%. Restando demonstrada a contradição entre os fundamentos legais adotados e a parte dispositiva do acórdão, impõe-se a correção para adequar os honorários ao patamar legalmente exigido. A a fixação equitativa dos honorários em hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, não se aplica ao caso concreto, por inexistirem tais peculiaridades. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração da INDIANA VEÍCULOS LTDA acolhidos com efeitos modificativos. Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE SALVADOR rejeitados. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve respeitar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme a faixa correspondente ao valor da condenação. É vedada a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal sem a caracterização das hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC. A tese do Tema 1255 do STF é inaplicável quando não configurada situação de valor irrisório ou exorbitante que justifique a fixação equitativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8001704-35.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados MUNICIPIO DE SALVADOR e INDIANA VEÍCULOS LTDA., Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível – Composição Reduzida – do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA INDIANA E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO, nos termos do voto da Relatora.